Tribunal: TJES
Processo: 5010645-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010645-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE PAIVA MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. RESCISÃO ANTECIPADA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DOS MOTIVOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por professora em regime de designação temporária contra decisão que indeferiu o pedido de reintegração ao cargo, após a rescisão antecipada do contrato pela Administração Pública, sob a justificativa de existência de múltiplos registros disciplinares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que rescindiu o contrato temporário da servidora, com fundamento na existência de múltiplos registros disciplinares (atas), sob a ótica da teoria dos motivos determinantes e da alegada ausência de contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Contratos temporários possuem natureza precária, o que autoriza a Administração Pública a dispensar os servidores ad nutum, com base em juízo de conveniência e oportunidade, para atender ao interesse público.

4)
Nada obstante seja a dispensa de servidor temporário ato discricionário, a Administração, ao apresentar os motivos para a rescisão contratual, vincula-se a eles, em observância à teoria dos motivos determinantes.

5)
A validade do ato administrativo de rescisão depende da veracidade e da pertinência dos fundamentos invocados.

6)
A Administração Pública justificou a dispensa da recorrente no “registro de mais de 03 atas envolvendo a servidora”.

7)
A motivação apresentada encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, os quais confirmam a existência das atas mencionadas, tornando o motivo existente, veraz e objetivo.

8)
As assinaturas da servidora nos documentos demonstram a ciência prévia sobre os fatos neles registrados, o que afasta a alegação de desconhecimento do conteúdo.

9)
Ao Poder Judiciário compete a análise da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado adentrar no mérito da decisão (conveniência e oportunidade), sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O vínculo dos servidores contratados em regime de designação temporária tem natureza precária, admitindo a dispensa ad nutum por conveniência e oportunidade da Administração Pública.

2. Ao motivar o ato de rescisão de contrato temporário, a Administração Pública fica vinculada aos fundamentos apresentados, em conformidade com a teoria dos motivos determinantes.

3. A existência de prova documental que corrobora a veracidade dos motivos declarados pela Administração para a rescisão contratual confere legalidade ao ato, afastando a alegação de nulidade.

4. É vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo, limitando-se o controle judicial à análise da legalidade do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo legal foi expressamente citado na decisão.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000421-03.2023 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se
Jaqueline Paiva Miranda
contra decisão que indeferiu o pedido de reintegração ao cargo de professora em regime de designação temporária.

Assenta-se a decisão hostilizada no fundamento de que a rescisão contratual ocorrera por "conveniência do órgão ou entidade pública contratante".

Com efeito, cabe destacar que, no âmbito das contratações temporárias, os vínculos estabelecidos possuem, de fato, natureza precária, o que legitima a Administração Pública a dispensar servidores
ad nutum
, com fundamento no juízo de oportunidade e conveniência.

Essa prerrogativa decorre do princípio da supremacia do interesse público, que autoriza o gestor público a adotar as medidas necessárias para atender às demandas administrativas e adequar os quadros funcionais às necessidades do serviço público.

Entretanto, é indispensável observar que a prática de atos administrativos, mesmo os oriundos do poder discricionário, encontra-se subordinada aos princípios da legalidade, motivação e finalidade, conforme preceitua a
teoria dos motivos determinantes.

Segundo tal princípio, ainda que a lei não exija motivação explícita para determinados atos, uma vez apresentados os motivos, a Administração fica vinculada a sua veracidade e pertinência, sob pena de nulidade do ato, caso os fundamentos invocados não correspondam à realidade dos fatos ou desbordem dos limites da legalidade.

No caso, a Administração alegou, como justificativa para a dispensa da recorrente, o
“registro de mais de 03 atas envolvendo a servidora”
(Id. 14667650).

Nesse contexto, verifica-se que tal justificativa se coaduna aos elementos probatórios colacionados aos autos, haja vista que
as prefaladas atas
estão
adunadas à contestação
(Id. 74722469 e 7472247).

Ademais, nos documentos constam
assinaturas de próprio punho da recorr
ente
, demonstrando a ciência quanto aos fatos reportados.

Nesse norte, impõe-se reconhecer que a motivação é existente, veraz e objetiva –
quantidade
de registros –, consentânea à teoria dos motivos determinantes.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a impetrante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado. 2.
Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante. 3. A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos. 4 . Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in) justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços. 5. Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato.
Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público . 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000421-03.2023 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Fincadas essas premissas, cumpre salientar que, em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, não sendo possível promover juízo de valor quanto à conveniência e adequação da medida implementada, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.